Tribunal: TJMT
Processo: 1033822-51.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033822-51.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MRV PRIME PROJETO MT S INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 25.058.810/0001-20 (APELANTE), LEANDRO JOSE GIOVANINI CASADIO - CPF: 217.101.178-50 (ADVOGADO), EVANDRO ALVES DA SILVA GRILI - CPF: 145.423.258-73 (ADVOGADO), JOSE LUIZ MATTHES - CPF: 046.311.598-80 (ADVOGADO), JOAO VITOR ALMEIDA DO NASCIMENTO - CPF: 427.589.538-03 (ADVOGADO), DAVID BORGES ISAAC MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 301.676.508-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS NÃO DEMONSTRADO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DA CDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação anulatória ajuizada por MRV Prime Projeto MT S Incorporações SPE Ltda., objetivando a declaração de nulidade de Auto de Infração Ambiental e da Certidão de Dívida Ativa dele decorrente, sob alegação de ausência de notificação válida e de inexistência de infração ambiental, diante da implantação de Estação Elevatória de Esgoto Bruto (EEEB) devidamente licenciada.

2. Sentença de improcedência que reconheceu a regularidade formal do processo administrativo sancionador instaurado pela SEMA/MT, com base em notificação por edital, determinando a conversão do depósito judicial em favor do Estado.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se a Administração Pública observou o dever de esgotar os meios ordinários de localização da empresa autuada antes de proceder à notificação por edital, e se a ausência de notificação pessoal compromete a validade do processo administrativo e dos atos dele decorrentes.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a notificação por edital, por possuir natureza subsidiária e excepcional, somente é válida quando precedida do efetivo esgotamento dos meios ordinários de localização do administrado, conforme art. 121 da LC/MT no 232/2005.

5. A adoção direta da intimação ficta após tentativa única de AR frustrado, sem diligência complementar, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5o, LV), contaminando o processo administrativo e tornando nulos o Auto de Infração e a CDA que dele decorre.

6. Diante da ausência de notificação válida, é nula a constituição do crédito não tributário, razão pela qual resta prejudicada a análise do mérito da infração ambiental imputada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do Auto de Infração Ambiental n.o 20013182, do Processo Administrativo n.o 296.165/2020 e da CDA n.o 2022618832.

Tese de julgamento:

“1. É nulo o processo administrativo sancionador ambiental em que a notificação por edital é promovida sem o prévio esgotamento dos meios ordinários de localização da parte autuada.

2. A ausência de notificação válida compromete a constituição do crédito não tributário e invalida os atos administrativos dele derivados, inclusive a certidão de dívida ativa.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
MRV Prime Projeto MT S Incorporações SPE Ltda.
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT, que
julgou improcedente a ação anulatória
ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
.

A ação originária foi proposta com o objetivo de obter a
declaração de nulidade do Auto de Infração n. 20013182
, lavrado em
05 de agosto de 2020
, no âmbito do
Processo Administrativo n. 296.165/2020
, que culminou na aplicação de
multa ambiental
no valor de
R$ 23.000,00
, posteriormente inscrita na
Certidão de Dívida Ativa n. 2022618832
.

A apelante
sustentou, na origem, que não foi validamente notificada da autuação
, o que teria comprometido
o exercício do contraditório e da ampla defesa
.

Alegou, ainda, que
não houve infração ambiental
, porquanto o empreendimento ainda não se encontrava em operação, sendo indevida a presunção administrativa de que estaria lançando efluentes em corpo hídrico sem a devida outorga.

Asseverou que a
exigência administrativa cujo descumprimento motivou parte da autuação decorreu de procedimento de licenciamento voluntário
, iniciado por interesse exclusivo da empresa, e não de ação fiscalizatória formalizada pela Administração, razão pela qual, no limite, a consequência jurídica possível seria o arquivamento do pedido, e não a imposição de sanção pecuniária.

Argumentou, por fim, que a implantação da Estação Elevatória de Esgoto Bruto (EEEB), devidamente licenciada e interligada à rede pública operada pelo Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE/VG), afastaria qualquer exigência de licenciamento de Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) própria.

A liminar foi
deferida
para suspender a exigibilidade do crédito não tributário, mediante comprovação de depósito judicial do valor correspondente à multa.

O Estado de Mato Grosso, em contestação, defendeu a
regularidade do processo administrativo
, alegando que houve tentativa de notificação por via postal, frustrada, seguida de
intimação por edital
, nos termos do Decreto Estadual n. 1.986/2013. Ressaltou ainda a
presunção de legitimidade e veracidade
dos atos administrativos, que não teriam sido infirmados por prova robusta.

Sobreveio sentença de
improcedência dos pedidos iniciais
, na qual o juízo
afastou os pedidos de nulidade do auto de infração, do processo administrativo e da CDA
, revogou a liminar que suspendia a exigibilidade da dívida e
determinou a conversão do depósito judicial em favor do Estado de Mato Grosso
, condenando ainda a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação, insistindo na
nulidade do auto de infração
, por ausência de notificação válida e
inexistência de elementos técnicos que comprovem a infração ambiental
, sobretudo diante da
opção da empresa pela EEEB
, devidamente licenciada, em substituição à ETE originalmente prevista.

O Estado apresentou
contrarrazões
, defendendo a sentença recorrida.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por sua Procuradoria Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística, manifestou-se pela
não intervenção no feito
, por entender tratar-se de matéria de cunho essencialmente patrimonial, sem repercussão coletiva ou social qualificada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso comporta provimento.

Trata-se de
apelação cível interposta por MRV Prime Projeto MT S Incorporações SPE Ltda.
em face de
sentença proferida nos autos da ação anulatória de auto de infração ambiental
, que julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo a validade dos atos administrativos praticados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso – SEMA/MT, notadamente o Auto de Infração n.o 20013182 e a Certidão de Dívida Ativa n.o 2022618832.

A decisão recorrida assentou a higidez formal do processo administrativo sancionador, especialmente quanto à regularidade da notificação por edital, bem como a legitimidade da penalidade aplicada à empresa, afastando as alegações de nulidade e desproporcionalidade sustentadas na inicial.

A controvérsia gravita em torno da
validade da notificação realizada por edital no bojo do processo administrativo
, sem prévio esgotamento dos meios ordinários de localização da autuada, e da consequente legalidade do auto de infração e de seus efeitos jurídicos, à luz dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A solução para a lide devolvida à apreciação deste Tribunal exige, inicialmente, a análise quanto à
validade formal do processo administrativo sancionador ambiental
, notadamente no que se refere à
notificação da autuada acerca do auto de infração lavrado pela SEMA/MT
.

Conforme se extrai dos autos (cf. ID 308280868, página 2) a Administração Ambiental lavrou o
Auto de Infração n.o 20013182
em 5 de agosto de 2020, imputando à apelante o descumprimento de condicionante ambiental relativa ao lançamento de efluentes em desacordo com a legislação vigente, no curso de processo de licenciamento ambiental de empreendimento imobiliário.

Após a tentativa frustrada de intimação via postal, mediante aviso de recebimento (AR), a Administração optou, de imediato, pela
notificação por edital
, com fundamento no art. 42, inciso III, do Decreto Estadual n.o 1.986/2013 (cf. ID 308280868, páginas 10 e 11, respectivamente).

No entanto, a jurisprudência consolidada desta Corte vem reiteradamente afirmando que
a notificação por edital, por configurar medida excepcional e de caráter subsidiário, somente é válida quando previamente demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de localização da parte autuada
, o que não se verificou no presente caso.

A propósito, colhe-se da jurisprudência desta 2a Câmara de Direito Público e Coletivo:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUTUAÇÃO AMBIENTAL. CITAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade de atos administrativos lavrados pela SEMA/MT, quais sejam, Auto de Infração no 138687, Termo de Embargo no 121279 e Processo Administrativo no 644601/2013, sob alegação de citação ficta indevida e reconhecimento de prescrição punitiva e intercorrente. A sentença também determinou a exclusão do nome do autor da dívida ativa e de cadastros restritivos, além de condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados no mínimo legal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é válida a citação por edital realizada após tentativa frustrada de intimação por AR, sem esgotamento de outras formas de localização do autuado;

(ii) saber se houve prescrição da pretensão punitiva e prescrição intercorrente administrativa;

(iii) saber se é cabível a revisão da verba honorária fixada no percentual mínimo legal.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital foi realizada sem prévio esgotamento dos meios ordinários de localização, revelando-se nula por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, à luz do art. 121, da Lei Complementar Estadual no 232/2005.

4. Os autos demonstram que a Administração Pública já possuía o endereço atualizado do autuado, o qual foi efetivamente utilizado posteriormente para envio da decisão administrativa, evidenciando a desnecessidade da citação ficta.

5. Não restou configurada a prescrição punitiva ou intercorrente, considerando a ausência de paralisação superior a três anos e a existência de atos interruptivos relevantes dentro do prazo quinquenal previsto no Decreto Estadual no 1.986/2013.

6. A fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa está em conformidade com o art. 85, § 3o, do CPC, não se aplicando ao caso o Tema 1.255 do STF, por ausência de valor exorbitante ou fixação fora dos parâmetros legais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É nula a citação por edital realizada sem prévio esgotamento dos meios ordinários de localização do administrado, em violação ao contraditório e à ampla defesa. 2. A simples frustração de uma tentativa de intimação por AR não autoriza a intimação ficta.
3. Não configuradas a prescrição punitiva nem a prescrição intercorrente quando há prática de atos administrativos interruptivos no prazo legal. 4. É legítima a fixação de honorários advocatícios no patamar mínimo legal quando observados os critérios do art. 85, § 3o, do CPC.”

(N.U 1017432-21.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025) (destaque nosso)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE LOCALIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DA CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, manejada em execução fiscal fundada em CDA decorrente de multa ambiental imposta em processo administrativo sancionador, na qual se alegou nulidade da citação editalícia e prescrição intercorrente administrativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se é válida a citação por edital promovida no processo administrativo, diante da devolução de AR com a anotação "não procurado" sem adoção de outras providências de localização do autuado;

(ii) se a ausência de citação pessoal válida compromete a validade dos atos administrativos subsequentes, incluindo a constituição do crédito tributário e a própria CDA.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital no âmbito administrativo sancionador é medida de exceção, condicionada ao esgotamento prévio dos meios ordinários de cientificação pessoal ou postal do administrado, nos termos do art. 121 da LC/MT no 232/2005.

4. A tentativa única de notificação via AR, devolvido com a anotação “não procurado”, sem diligência adicional, não satisfaz o dever estatal de esgotamento de meios ordinários para localização do destinatário.

5. A ausência de citação válida compromete o contraditório e a ampla defesa, direitos constitucionais assegurados no art. 5o, LV, da CF/1988, e macula a higidez formal do processo administrativo sancionador.

6. Reconhecida a nulidade da citação editalícia, impõe-se declarar a nulidade da CDA e a extinção da execução fiscal por vício originário insanável.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

“1. É nula a citação editalícia promovida no processo administrativo sancionador quando não demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de localização do administrado. 2. A ausência de citação válida contamina os atos subsequentes, incluindo a constituição do crédito e a emissão da CDA, impondo a extinção da execução fiscal respectiva.”

(N.U 1012907-07.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025) (destaque nosso)

A adoção automática do edital após um único insucesso postal
viola o disposto no art. 121 da Lei Complementar Estadual n.o 232/2005
, que estabelece a necessidade de esgotamento dos meios disponíveis de localização da parte antes da realização de intimação por edital.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já consolidou entendimento no sentido de que
a intimação ficta em sede administrativa deve observar os princípios do devido processo legal
, sendo inválida quando não precedida de diligência mínima da Administração.

A consequência jurídica da
nulidade da intimação
é a
invalidação de todo o processo administrativo sancionador
, por cerceamento de defesa, incluindo o auto de infração e a certidão de dívida ativa que dele derivou, uma vez que não houve formação válida da relação jurídico-processual no âmbito administrativo.

Diante dessa conclusão, o exame do mérito da autuação torna-se prejudicado, pois
não se pode afirmar a constituição válida do crédito não tributário
sem prévio exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte autuada.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso de apelação
, para
reformar integralmente a sentença de primeiro grau
, a fim de
julgar procedente o pedido inicial
, declarando a
nulidade do Auto de Infração Ambiental n.o 20013182
, do
Processo Administrativo n.o 296.165/2020
, bem como da
Certidão de Dívida Ativa n.o 2022618832
, com a consequente
desconstituição dos efeitos jurídicos deles decorrentes
.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento das
custas processuais
e de
honorários advocatícios
, que fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, 3o, do CPC,
majorados de 1% (um por cento) nos termos do art. 85, §11 do CPC
, em razão da sucumbência recursal,
totalizando 11% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025